Tribunal: TJPA
Processo: 0804561-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804561-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: RAIMUNDO DA CRUZ ALEIXO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO DA CONTA DA PARTE AUTORA, SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR CADA DESCONTO, ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Analisando detidamente os autos, verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado, haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando a contratação do empréstimo junto ao banco.

II.
Quanto à multa diária, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, conforme muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, é sabido que a multa é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

III.
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804561-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: RAIMUNDO DA CRUZ ALEIXO

ADVOGADO: RONALDO DIAS CAVALCANTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da decisão proferida pelo Juiz do Termo Judiciário de Magalhães Barata, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral
, movida por
RAIMUNDO DA CRUZ ALEIXO
.

A decisão agravada determinou a suspensão de descontos de empréstimo da conta da parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, sustenta o agravante que o valor da multa estipulada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Ademais, pontua ainda, que possui um imenso arquivo, sendo necessário a dilação por mais 30 dias para localização do contrato, documento físico assinado de próprio punho.

No ID 9251222 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso (ID 9877660).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804561-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: RAIMUNDO DA CRUZ ALEIXO

ADVOGADO: RONALDO DIAS CAVALCANTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
determinou a suspensão de descontos de empréstimo da conta da parte autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado,
haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando a contratação do empréstimo junto ao banco.

É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Assim, sem nenhum comprovante que justifique os descontos, permanece o consumidor protegido, devendo estar suspensos até a resolução da lide.

Por fim, quanto
à
multa diária
, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, conforme muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, é sabido que a multa é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Vejamos o entendimento do STJ no precedente REsp 1354913 / TO:

“A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.”.

Desse modo, a quantia de
1.000,00 (mil reais)
por cada desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é desproporcional para um Banco de grande porte como o Agravante, sendo mais danoso ao autor manter os descontos até o final da ação.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente
Agravo
de Instrumento, para manter a decisão “
a quo”
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2024